Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-13.2020.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-13.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JAIRO DE SOUSA - CPF: 603.260.243-52 (APELANTE), JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS - CPF: 049.149.711-35 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADA - DIREITO DO CONSUMIDOR - RELAÇÃO CONTRATUAL - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE PARCIAL - SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE CONTRATADA - DOCUMENTO CONTENDO ROL TAXATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Desnecessária a intimação das partes para apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico, eis que o artigo 465 do Código de Processo Civil prevê que, após a nomeação do perito, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos.

2. O contrato de seguro é aquele pelo o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco contratado se materialize em um sinistro.

3. Restando comprovado por laudo pericial que o segurado possui incapacidade laboral parcial e permanente, situação que não é coberta pelo contrato de seguro entabulado entre as partes, conforme documento por ele juntado, não assiste razão sua pretensão.

4. A relação entre as partes é de cunho contratual, o que determina que as cláusulas pactuadas sejam observadas para os efeitos da indenização. Assim, de acordo com a apólice contratada, considerando que sua patologia não foi derivada de acidente, o beneficiário não faz jus à indenização pleiteada, pois sua incapacidade funcional permanente por doença é parcial, e não total.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ JAIRO DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da “Ação de Indenização Securitária” n.º
1000799-13.2020.8.11.0044,
proposta em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença enfatizando que ficou comprovada sua invalidez permanente e o nexo causal por meio dos diversos exames juntados aos autos bem como a perícia médica.

Informa que “
o Sr. º Perito foi claro em afirmar que o apelante não possui capacidade para o trabalho, e não pode exercer atividades laborais que requeiram esforços físicos repetitivos e permanência por períodos prolongados em posição ortostática, ou seja, não pode continuar laborando, bem como, ainda concluiu “a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para suas ocupações habituais devido aos esforços repetitivos”, deixando em evidencia que ficou comprovado o nexo de concausualidade com trabalho desenvolvido
”.

Diante do exposto, considerando estar totalmente incapacitado para o trabalho bem como estar passando por situação vexatória desconfortável, pugna pelo provimento do recurso de apelação e fim de ser a sentença reformada para o fim de obter a concessão da indenização securitária e do dano moral pleiteado.

A apelada, por sua vez, contrarrazoando o apelo interposto, aduz acerca de inexistência de vínculo jurídico contratual na data do sinistro, considerando que a vigência do seguro de vida se encerrou em 31 de julho de 2019 e, considerando que foi atestado que a patologia do autor iniciou em 08 de abril de 2020, esta se deu após o cancelamento do contrato de seguro, inexistindo o dever de indenizar.

Ademais, menciona que foi dada ao autor por sua contratante ciência obre as condições contratuais do seguro, informado os termos do contrato.

Requer a ré a improcedência do pedido de pagamento da cobertura de invalidez por acidente, eis que no caso destes autos se trata de parte portadora de doença, inexistindo cobertura para incapacidade laboral.

Ainda, aludindo que não houve má-fé ou conduta ilícita de sua parte, pugna a apelada seja afastada eventual condenação ao pagamento de danos morais; julgando desprovido o recurso.

Na eventualidade da reforma da sentença, pugna pela aplicação da tabela SUSEP bem como seja considerado
“(i) o capital segurado, (ii) o percentual máximo de comprometimento do capital segurado segundo a tabela da SUSEP para o caso específico, conforme consta nas condições gerais do seguro, e (iii) o grau de perda ou impotência funcional constatada efetivamente no membro
”, alegando que “
o cálculo proporciona o pagamento de capital segurado proporcional ao grau da invalidez apresentada, visa manter o equilíbrio do contrato, e é amparado pelo princípio da boa-fé contratual, proporcionalidade e razoabilidade
”.

Por fim, suscita acerca de suposto cerceamento de defesa ante a ausência de intimação das partes para apresentação de quesitos e a necessidade de complementação do laudo pericial.

Desse modo, considerando demonstrada a inconsistência das razões articuladas pelo apelante, requer seja negado provimento ao apelo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização Securitária” n.º 1000799-13.2020.8.11.0044, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora laborar para a empresa Minerva Foods S.A., tendo sua admissão na data de 03 de junho de 2019, sob o registro n.º 64001213, na função de auxiliar de produção. Informa ainda ser beneficiário de seguro de vida em grupo estipulado pela empregadora e garantido pela ré a todos os funcionários.

Cita que devido ao tipo de trabalho realizado, foi acometido por doenças ocupacionais incapacitantes para o trabalho, eis que trabalhava com movimentos repetitivos e esforço físicos desmoderado.

Informa que, após avaliação médica, foi diagnosticado como portador de transtorno do disco cervical com radiculopatia (CID-M 50.1); traumatismo de nervos ao nível do ombro e do braço (CID-S 44); espondilose (CID-M 47) e atrofia muscular espinal e síndromes correlatos (CID-G 12).

Alude que as doenças que o acometeram foram ocasionadas e/ou gravadas pelos esforços físicos e carregamento de objetos pesados acima do permitido, associado ao horário de trabalho extenuante, às condições ambientais, às sobrecargas no trabalho, à cobranças de metas, à responsabilidade excessiva para o qual a função se sobrepõe entre outras atividades inerentes a atividade de auxiliar de produção.

Diante do quadro apresentado, ingressou o autor com a presente demanda a fim de ser a seguradora ré compelida ao pagamento de indenização securitária bem como danos morais.

Contestando o feito, a seguradora, em resumo, manifesta acerca da responsabilidade exclusiva da estipulante de cientificar o segurado sobre os termos contratuais; da improcedência do pedido de pagamento da cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, eis que a parte é portadora de doença; bem como da inexistência de danos morais.

Sendo deferida a produção de prova pericial, o médico responsável pela avalição Gênesis Cabral de Araújo Menezes concluiu que, “
com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a presença de incapacidade laboral parcial e permanente para a prática das atividades laborais habituais
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial, exarando restar “
satisfatoriamente comprovado nos autos que não há invalidez permanente do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Ao caso, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
o acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último
” (TJMT - N.U 1037111-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

Partindo dessa premissa, tem-se que o quadro apresentado pela parte autora se trata de invalidez funcional permanente parcial por doença, e não por acidente como narrado na exordial.

Todavia, nos termos das cláusulas contratuais apresentadas, a apólice só prevê cobertura por doença caso haja invalidez funcional permanente total, o que não é o caso dos autos, eis que o autor possui incapacidade laboral permanente, mas parcial.

Importa esclarecer que a relação entre as partes é de cunho contratual, o que determina que as cláusulas pactuadas sejam observadas para os efeitos da indenização. Desta feita, de acordo com a apólice contratada, o beneficiário não faz jus à indenização pleiteada, pois sua Incapacidade Funcional Permanente é parcial, e não total.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRETENDIDO RECEBIMENTO INTEGRAL DA COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE -
DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE ATESTA QUE A INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL FOI ORIGINA POR DOENÇA
DEGENERATIVA -
AUSÊNCIA DE COBERTURA
-
DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que falar em recebimento da indenização securitária quando conclusivo o laudo pericial atestando a existência de invalidez permanente e parcial decorrente de doença degenerativa por inexistir na apólice cobertura para a hipótese
. (TJMT - N.U 0037611-56.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
-
CONCLUSÃO PERICIAL PELA INVALIDEZ PARCIAL

- AUSÊNCIA DE COBERTURA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Recorrente não foi acometida por doença que lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial
. E,
uma vez que a cobertura para invalidez advinda de doença somente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária
. Por fim,
demonstrado que não há direito à cobertura pretendida, não se vislumbra a prática de ato ilício que justifique a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral
. (TJMT - N.U 1001656-59.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE. DOENÇA GRAVE FEMININA. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de seguro é aquele pelo o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco contratado se materialize em um sinistro. 2. No caso dos autos
restou comprovado por meio de laudo pericial que a autora/segurada possui invalidez permanente parcial incompleta
,
situação que não é coberta pelo contrato de seguro entabulado
entre as partes,
razão pela qual não tem direito a indenização
. 3. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição. 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 0010620-09.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA Prescrição afastada -
Autora não comprovou incapacidade total por doença

Laudo pericial que, constatou incapacidade parcial permanente
e incompleta com repercussão leve em decorrência de patologia ortopédica -
Ausência de cobertura nos termos postulados pelo autor
(art. 775/760, do Código Civil) -
Rol taxativo
- Sentença de improcedência mantida AGRAVO RETIDO E RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 0107450-18.2008.8.26.0003; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018)

Destarte, inobstante lamentar a situação de saúde da parte apelante, é certo que as apeladas não agiram de forma ilícita ou abusiva, motivo pelo qual não há falar em indenização por danos morais.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023